Tribunal: TJDFT
Processo: 0053633-68.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0053633-68.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSMAR LUIZ DE ALCANTARA, OSVALDO JOSE DE ALCANTARA APELADO: JOSEFA FRANCO, VIRGINIA FRANCO DE ALCANTARA D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 24 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator